Tribunal: STF
Processo: ARE 1482756
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/17.



    1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 282, § 2º, DA LEI Nº 13.105/15 (NOVO CPC).



    2. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. A extensão da prerrogativa conferida aos sindicatos foi objeto de discussão no STF, tendo sido pacificada a interpretação de que o inciso III do art. 8º da CF confere ampla legitimidade às entidades sindicais, abrangendo, subjetivamente, todos os integrantes da categoria a que pertencem, e, objetivamente, seus direitos individuais homogêneos, a par dos direitos coletivos da comunidade de trabalhadores. Nesse contexto, a Súmula 310/TST foi cancelada por esta Corte, a fim de se reconhecer a legitimidade ativa para a causa das entidades sindicais como substitutos processuais das categorias profissionais que representam. Nessa linha de pensamento, os interesses e direitos individuais homogêneos - horas extras - divisor - não têm, estruturalmente, qualidade massiva, uma vez que são, em si, atomizados, divisíveis, individuais, mantendo-se sob titularidade de pessoas determinadas. Contudo, podem ter dimensão comunitária, ampla, social, em virtude de sua origem comum. A origem comum de tais interesses e direitos denota que a conduta concernente à sua lesão foi também genérica, massiva, ensejando uma tutela jurídica de natureza global, mesmo que resguardada a concretização individualizada do resultado judicial. Os titulares do interesse e direito em tese lesados são, no seu todo, determináveis, embora, de maneira geral, sua exata identificação, a princípio, não seja necessária para o exame jurisdicional da lide deflagrada. Transparente está, do mesmo modo, de que o nexo massivo que aproxima tais titulares, ou os vincula com a parte contrária, é um vínculo jurídico fulcral, uma relação jurídica base. Recurso de revista não conhecido nos temas.



    3. HORAS EXTRAS. DIVISOR. BANCÁRIO. NORMA COLETIVA. PREVISÃO DO SÁBADO COMO DIA DE REPOUSO REMUNERADO PARA EFEITO DE REFLEXOS DE HORAS EXTRAS. NOVA REDAÇÃO DA SÚMULA 124 DO TST. Esta Corte entendia que, se houvesse ajuste individual expresso ou coletivo no sentido de considerar o sábado como dia de descanso remunerado, o divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário seria 200, para os empregados submetidos à jornada de oito horas, nos termos do § 2º do art. 224 da CLT; e 150, para os empregados submetidos à jornada de seis horas prevista no caput do art. 224 da CLT. Sucede, porém, que o Tribunal Pleno desta Corte, aprovou a alteração da Súmula 124 do TST, em virtude do julgamento do incidente de recurso repetitivo sobre a matéria. Dessa forma, a determinação judicial de que as horas extras sejam apuradas com a adoção dos divisores 150 e 200 encontra-se em dissonância com a atual jurisprudência desta Corte. Recurso de revista conhecido e provido no tema.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, e 7°, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente